Tribunal: TJMT
Processo: 1013169-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013169-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (PROCURADOR), Eliane Oliveira de Campos Maciel (AGRAVADO), ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 502.592.021-34 (AGRAVADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL E PROFESSOR MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL COMPATÍVEL COM A NATUREZA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 37, INCISO XI, “B” DA CF/88 – PARECER DA SEDUC –COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos se encontra obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico Administrativo Educacional é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários acumulável com o cargo de Professor, conforme previsão constitucional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1024231-36.2021.8.11.0041, impetrado por
ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL
, deferiu a medida liminar determinando que a autoridade coatora se abstenha de impedir a cumulação dos cargos de Técnico Administrativo Educacional e de Professora Municipal, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários.

O Agravante relata que a decisão do juízo de piso possibilitou a Agravada acumular 2 (dois) cargos públicos no âmbito estadual, de professor estadual e técnico administrativo educacional.

O Agravante sustenta que a “
decisão monocrática deve ser reformada, pois existiu a subversão da aplicação do bom direito, contrariando, expressamente, o art. 37, XVI, da Constituição, que veda a acumulação remunerada de cargos públicos
”.

Assevera a impossibilidade do cargo de Técnico Administrativo Educacional ser considerado como científico ou técnico, pois as atribuições do cargo consistem em atividades administrativas e burocráticas, não exigindo
“conhecimento cientifico em uma área de saber, nem objetivam ampliar o conhecimento humano”.

Com essas razões, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal. Ao fim, pretende ver confirmada a decisão liminar.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id. 96217998).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 99254453).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 100024982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1024231-36.2021.8.11.0041, impetrado por ELIANE OLIVEIRA DE CAMPOS MACIEL em face do Agravante, deferiu a medida liminar determinando que a autoridade coatora, se abstenha de impedir a cumulação dos cargos de Técnico Administrativo Educacional e de Professora Municipal, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários.

O juízo de piso deferiu a medida liminar determinando que a autoridade coatora, abstenha-se de impedir a cumulação dos cargos de Técnico Administrativo Educacional e de Professora Municipal, ressalvada, todavia, a compatibilidade de horários, pelos seguintes fundamentos:

“Diante do cenário normativo apresentado, pode-se concluir que o cargo de Técnico Administrativo Educacional, previsto no art. 3o da LCE 50/1998, é cargo de nível médio que exige conhecimentos específicos. As funções do cargo incluem a responsabilidade de “administração escolar”, manejo de multimeios didáticos, orientação de trabalhos, dentre outras. Além disso, é notório que o próprio Estado tem imposto aos seus servidores desses cargos a formação contínua, por meio de cursos profissionais, o que conduz ao entendimento de que o mesmo exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida.

Logo, o cargo em questão, desde que provido por profissional que, no ato de ingresso, possua a formação mínima exigida, deveser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República,

No caso concreto, a impetrante atualmente exerce ambos os cargos, havendo, aparentemente compatibilidade de horários.

Inclusive, conforme provado pela Impetrante nos autos, a própria Administração Pública já emitiu parecer sobre a possibilidade da cumulação
(id. 59748700)”.

Pois bem.

É cediço que a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários:

“Art. 37. XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou

científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”;

A questão controvertida se concentra em definir, para efeito da pretendida acumulação de cargos, se o cargo de "Técnico em Educação" se enquadra como cargo técnico ou científico.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que
requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau
(AgInt no AgInt no RMS 50.259/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/4/2018; EDcl no REsp 1.678.686/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1/2/2018; RMS 33.056/RO, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 26/9/2011; RMS 20.033/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 12/3/2007, p. 261; MS 20.394/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe19/3/2007, p. 363).

José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito Administrativo, 34. ed., São Paulo: Atlas, 2020) conceitua cargo técnico e cargo científico:

“(...) cargos técnicos são os que indicam a aquisição de conhecimentos técnicos e práticos necessários ao exercício das respectivas funções. Já os cargos científicos dependem de conhecimentos específicos sobre determinado ramo científico. Normalmente, tal gama de conhecimento é obtida em nível superior; essa exigência, porém, nem sempre está presente, sobretudo para os cargos técnicos. Por outro lado, não basta que a denominação do cargo contenha o termo "técnico": o que importa é que suas funções, por serem específicas, se diferenciem das meramente burocráticas e rotineiras. Seja como for, nem sempre será fácil atribuir tais qualificações de modo exato. As soluções adequadas normalmente são adotadas ao exame da situação concreta”.

Dessa forma, o que é determinante para a configuração do cargo técnico é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

No caso, verifica-se que a pretensão do Estado Agravante não merece prosperar, visto que a Agravada retrata o enquadramento na exceção constitucional acima mencionada, especificamente, a contida na alínea b, ou seja, um cargo de professor com outro de técnico.

Isso porque o cargo de Técnico Administrativo Educacional, previsto no art. 3.o da LCE 50/1998, é cargo de nível médio que exige conhecimentos específicos.

Conforme bem exarado pela Procuradora de Justiça em seu parecer, bem como pelo juízo
a quo
, as funções do cargo incluem a responsabilidade de “administração escolar”, manejo de multimeios didáticos, orientação de trabalhos, dentre outras. Além disso, é notório que o próprio Estado tem imposto aos seus servidores desses cargos a formação contínua, por meio de cursos profissionais, o que conduz ao entendimento de que o mesmo exige conhecimentos específicos inerentes à atividade exercida.

Ademais, o Edital n. 004/1198 – SEDUC, ao estabelecer as regras do concurso para provimento do cargo de Técnico Administrativo Educacional, estabeleceu que, para concorrer ao cargo, era necessário Ensino Médio Completo, para atribuições de tarefas que exige conhecimentos específicos.

Soma-se a isso o fato de que, na época em que a Agravada foi aprovada no concurso, a SEDUC, após a análise do caso concreto, emitiu o parecer n. 103/SEDUC/MT/2006, reconhecendo a inexistência de qualquer ilegalidade para o exercício do cargo ocupado pela Agravada e do que iria ocupar.

Além disso, nessa análise perfunctória dos elementos constates dos autos, tudo indica que os cargos a serem cumulados não ultrapassam o limite de 60h (sessenta) horas semanais, o que demonstra aparente compatibilidade entre os cargos.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021